Tribunal: STF
Processo: AR 2996
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cláudia Bongiovanni Sobral, objetivando rescindir sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Santos (eDOC 4, p. 120), a qual foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão assim ementado (eDOC 4, p. 154):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS NÃO ADIMPLIDOS. 



    I - Foi consignado na decisão embargada, que o laudo pericial realizado na especialidade de psiquiatria, foi conclusivo quanto à inexistência de incapacidade da autora para o exercício de atividade laborativa, embora portadora de transtorno misto de ansiedade e depressão. Foi apontado, ainda, que “a conjuntura de situação de vida e ambientes minou, paulatinamente, seu humor, deprimindo-o e aumentou sua ansiedade, sem, contudo, serem suficientes para interferir em seu julgamento ou capacidade laborativa, por si sós”. 



    II - A realização de nova perícia/complementação é despicienda, uma vez que o laudo apresentado está bem elaborado, sendo suficientes os elementos contidos nos autos para o deslinde da matéria. 



    III - Restou, ainda, demonstrado que o laudo pericial respondeu a todos os quesitos de forma suficiente à correta apreciação do pedido. 



    IV - Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo (CPC, art. 1.021) interposto pela autora improvido”. 



    Na ação rescisória, com fundamento no art. 966 do CPC, pretende a Autora a rescisão da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, sob o argumento de que as conclusões dos peritos foram divergentes sob o ponto de vista da sua incapacidade laborativa.



    Alega que se utilizou de todos os meios processuais cabíveis: apelação, embargos declaratórios e recurso extraordinário. 



    Ao final, postula “a devolução dos autos à Vara de origem para a devida instrução processual e a nomeação de um perito judicial para verificar as reais condições físicas e psicológicas da segurada/recorrente e concluir pela existência ou não da incapacidade laborativa da agravante e a concessão/implantação do benefício Auxílio Doença por Incapacidade” (eDOC 1, p. 10) e requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    De plano, constata-se a manifesta incompetência desta Suprema Corte para apreciar a presente ação. 



    Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” (grifei).



    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. 



    Desta maneira, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Santos, a qual foi mantida pelo TRF da 3ª Região não pode ser objeto de ação rescisória a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito”.(AR 1331, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJe 25.06.1999).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido”. (AR 1853 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 08.08.2008) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(AR 1778 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 20.08.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2336-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 16.02.2016). 



    Ressalto que, apesar de a Requerente ter interposto recurso extraordinário (eDOC 4, p. 166-170) em face ao acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, não foi apresentado agravo ao STF contra a decisão que o inadmitiu (eDOC 4, p. 173-174), tendo tal decisão transitada em julgado em 29.11.2021 (eDOC 177). 



    Além disso, registro que a procuração juntada aos autos (eDOC 6, p. 1) não foi outorgada com poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória, conforme exige a jurisprudência do Plenário desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS. A JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO ORIGINAL, AINDA QUE AUTENTICADA, NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL DO PLEITO RESCISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, é exigível para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. In casu, após serem intimados para que regularizassem sua representação processual, os autores, ora agravantes, não apresentaram os instrumentos específicos de mandato, de modo que a decisão agravada está em consonância com a posição deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2129-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.02.2015).



    “ AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto. 2. Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele processo. 3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AR 2196-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 03.09.2010). 



    Nesse mesmo sentido, aponto, ainda, a decisão monocrática recentemente exarada na AR 2983, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.10.2023. 



    No entanto, neste caso de não conhecimento da ação, não se faz necessária a intimação para a regularização da representação processual. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se, no caso, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória por manifesta incompetência originária desta Corte para o seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para as providências que entender cabíveis, nos termos do art. 332, § 4º, do atual CPC. Nesse sentido, veja-se a decisão monocrática proferida na AR 2937, de minha relatoria, DJe 03.02.2023. 



    Sem condenação em honorários, em virtude da ausência da citação da parte ré, restando, desde logo, ciente o causídico que, em caso de interposição de recurso, poderá haver a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em sede recursal, observada a gratuidade da Justiça.



    Em caso de interposição de agravo interno, providencie a Autora a procuração com poderes específicos para ajuizar ação rescisória.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente